Tribunal: TJDFT
Processo: 0003761-57.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003761-57.2016.8.07.0018 RECORRENTE: CINCOL X INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário diz respeito à constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto (ARE 1.245.097/PR – Tema 1.084). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório” (ARE 1245097, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 27/07/2023). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 14373963, p. 124/153): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. IMÓVEL URBANO. NOROESTE. IPTU. BASE DE CÁLCULO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015 E 2016. PREVISÃO LEGAL. LEI DISTRITAL No 4.985/2012. DECRETO-LEI No 82/66. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Questões novas, deduzidas nas razões de apelação, que não foram objeto de enfrentamento pelo juiz de primeira instância, é incabível a análise em sede de apelação, pois caracterizaria supressão de instância. Recurso conhecido em parte. 2. No caso em análise fica clara a ocorrência do fato gerador e quem é o contribuinte do IPTU relativo ao imóvel em questão, discutindo-se a possibilidade de cobrança do imposto em imóveis criados após a edição daLei Distrito 4.985/2012, que não se encontram previstos na Pauta de Valores Venais de terrenos e edificações do Distrito Federal. 3. Em que pese a inexistência do imóvel na PVV do Distrito Federal, o Código Tributário Nacional é claro ao definir o valor venal do imóvel como base de cálculo do IPTU, havendo previsão na legislação distrital acerca do modo como se dará o arbitramento desta, nos termos do art. 2o da Lei Distrito 4.985/2012 e do art. 13 do Decreto-Lei n. 82/1966 3.1. Desse modo, existindo expressa previsão legal, não existe ofensa ao princípio da legalidade tributária, restando clara a diferença, consolidada na doutrina e jurisprudência, entre a base de cálculo abstrata (prevista em lei como o valor venal do imóvel) e a base de cálculo concreta (fruto da atividade administrativa). 4. Respeitado o princípio da anterioridade, pois todos os elementos do imposto foram instituídos e regulamentados em exercício anterior ao do fato gerador; além, o valor tomado como base de cálculo ficou aquém do preço real pago pelo imóvel, não tendo sido demonstrado pela apelante discrepância nos valores relativos à base de cálculo do imóvel de seu imóvel e dos demais relativos à mesma região, nas mesmas características. 5. Não há que se falar em identidade fática entre o precedente RE 648.245 MG com repercussão geral n. 211 ou entre a presente lide e o ARE 820.303 e ARE 696.160, pois, in casu, a lei já previa o modo de arbitramento da base de cálculo quando o imóvel não contasse na Pauta de Valores Venal. Assim, não há majoração ou instituição de tributo, mas mera apuração do valor venal do imóvel nos termos legais. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida. Unânime. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014